Tribunal: TCU
Processo: 029.021/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Tasline Saqueto de Matos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresária individual Tasline Saqueto de Matos; 9.2. julgar irregulares as contas da empresária individual Tasline Saqueto de Matos (CPF XXX.486.389-XX, CNPJ 13.660.044/0001 90), com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/4/2016 13,20 28/12/2016 32,20 28/12/2016 32,58 20/2/2017 25,56 9/3/2017 5.207,60 9/3/2017 7,02 9/3/2017 971,82 4/4/2017 883,62 4/4/2017 4.615,20 16/5/2017 2.087,40 16/5/2017 618,39 16/6/2017 2.899,60 16/6/2017 348,75 29/6/2017 191,16 29/6/2017 4.404,60 27/7/2017 6.566,40 27/7/2017 283,14 21/8/2017 376,29 21/8/2017 5.876,10 22/9/2017 259,92 22/9/2017 5.472,90 20/10/2017 438,30 20/10/2017 5.904,00 15/12/2017 6.888,00 15/12/2017 695,88 16/12/2017 652,68 18/12/2017 5.609,10 6/2/2018 7.595,40 6/2/2018 599,94 2/3/2018 6.045,60 2/3/2018 842,22 2/4/2018 586,26 2/4/2018 3.951,00 2/4/2018 14,40 3/5/2018 913,77 4/5/2018 28,80 4/5/2018 4.748,40 4/6/2018 4.173,90 4/6/2018 876,60 10/7/2018 5.190,30 10/7/2018 1.294,20 1/8/2018 1.388,97 1/8/2018 5.726,40 17/8/2018 4.476,60 17/9/2018 1.150,20 10/10/2018 1.484,19 10/10/2018 6.533,70 29/10/2018 7.037,70 29/10/2018 2.031,39 5/12/2018 1.433,52 5/12/2018 4.896,00 27/12/2018 1.674,63 27/12/2018 4.722,90 12/2/2019 3.134,10 12/2/2019 1.295,10 8/3/2019 4.507,50 8/3/2019 1.559,88 29/3/2019 3.926,70 29/3/2019 1.232,37 10/4/2019 1.471,14 10/4/2019 4.698,60 23/5/2019 3.529,50 23/5/2019 1.171,53 26/6/2019 1.611,90 26/6/2019 3.854,70 26/7/2019 1.280,70 26/7/2019 2.948,40 26/8/2019 3.784,50 26/8/2019 1.545,48 25/9/2019 4.430,10 25/9/2019 1.611,90 4/11/2019 20,70 4/11/2019 4.709,70 7/11/2019 1.732,68 26/11/2019 28,80 26/11/2019 3.749,70 26/11/2019 1.623,06 9.3. aplicar à empresária individual Tasline Saqueto de Matos (CNPJ 13.660.044/0001-90) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.